Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-90.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003589-90.2017.8.07.0015 EMBARGANTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM EMBARGADO: ELLANA CRISTINA CARDOSO DE JESUS, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, MARIA MADALENA RODRIGUES, RC3 CREPERIA - EIRELI, VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR